Tribunal: TJDFT
Processo: 0707370-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. APURAÇÃO DE VALORES CONCERNENTES AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE FUNÇÃO MILITAR (GCEF). DIFERENÇAS DEMONSTRADAS: IMPOSITIVO O RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE FORMA INTEGRAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, com vistas à condenação do requerido/recorrente ao pagamento das diferenças apuradas entre o valor efetivamente devido e aquele pago a título de GCEF, sob o fundamento de que o valor da gratificação deveria ser pago em sua integralidade, nos termos da Lei 11.134/2005, com nova redação dada pela Lei 12.804/2013.
II. A Lei 11.134/2005 (com redação dada pela Lei 11.663/2008 e posteriormente pela Lei 12.804/2013), no seu artigo 1o-A, estabelece que a Gratificação de Condição Especial de Função Militar - GCEF, instituída pelo art. 2o da Lei 10.874/2004, é devida mensal e regularmente aos militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, nos valores estabelecidos no Anexo I-A desta Lei. E integra os proventos na inatividade remunerada dos respectivos militares.
III. Incontroverso o direito ao recebimento da Gratificação de Condição Especial de Função Militar (GCEF).
IV. Em relação à forma de cálculo, consoante precedentes desta Turma Recursal (acórdão 1120451, DJE: 5/9/2018; acórdão 834364, DJE: 27/11/2014), não há de se falar em pretensão de pagamento proporcional da GCEF, com base em percentual incidente sobre o soldo dos militares, dado que a própria legislação de regência já teria estabelecido valor nominal à referida gratificação (Lei 11.134/2005, Anexo I-A, com redação dada pela Lei 12.804/2013).
V. Irretocável a sentença: reconhecimento do direito do recorrido ao recebimento das diferenças, de novembro de 2015 a novembro de 2020, sem prejuízo das parcelas que vencerem durante o trâmite processual, até a efetiva incorporação da gratificação integral ao contracheque da parte autora.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).